Tribunal: TJDFT
Processo: 0751858-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. GASTOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. Não há falar em julgamento extra petita, pois independentemente de a parte autora apenas ter reclamado que a parte ré não retirou o seu nome do SPC/SERASA, após o transito em julgado da sentença da Ação Monitória no 0704133-91.2018, que julgou improcedente o pedido movido contra ela (autora), o dano moral surgiu desde o momento em que ocorreu a violação da honra, de sua imagem perante os estabelecimentos comerciais e financeiros e não a partir do momento em que houve o reconhecimento da violação pelo magistrado. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
3. Conforme estabelece o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, ou seja, trata-se de responsabilidade objetiva in re ipsa, inexistindo a necessidade de comprovar a extensão do dano.

4. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, uma vez que proporcional ao tempo em que o nome da parte autora permaneceu negativado, por cerca de 16 meses, e proporcional ao valor da dívida cobrada indevidamente, de R$ 4.152,20. Registra-se, ainda, que tal quantia é insuscetível de gerar empobrecimento da parte ré, tendo em vista que se trata de empresa de grande porte.
5. Ressarcimento pelo réu de despesas com contratação de advogado para defesa da parte autora não pode ser deferido. A parte ré não participou da escolha do advogado da parte autora e tampouco negociou os valores dos honorários, inexistindo relação contratual entre ele e o advogado que representou a outra parte. Assim, tais despesas não integram as perdas e os danos devidos ao autor pelo réu. Precedentes: REsp 1.566.168; (Acórdão 991060, 20160610016123APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 7/2/2017. Pág.: 303/310); (Acórdão 977864, 20120110975132APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 672/679); (Acórdão 948410, 20150110548048APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/6/2016, publicado no DJE: 21/6/2016. Pág.: 330/373).
6. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito PARCIALMENTE PROVIDO.